Tribunal: TJPA
Processo: 0005408-79.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005408-79.2018.8.14.1875

APELANTE: VITOR BORGES DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. recurso conhecido e DESPROVIDO, à unanimidade.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura do autor e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como afirmação de transferência bancária no valor do mútuo.

2.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0005408-79.20188141875

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: VITOR BORGES DA SILVA

ADVOGADO:

Diorgeo Diovanny Stival Mendes Da Rocha Lopes Da Silva

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO:

ANTONIO MORAES DOURADO NETO.

RELATOR: Des. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VITOR BORGES DA SILVA

em face da sentença proferida nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com pedido de tutela de urgência, movida em face de
BANCO PAN S.A.
, que tramitou no Termo Judiciário de São João de Pirabas.

Após regular processamento, foi proferido julgamento antecipado da lide, cuja parte dispositiva segue transcrita:

“Por todo o exposto, com base no art. 486, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTES os pedidos. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, § 3º, do CPC. Em caso de interposição de recurso, sem necessidade de nova conclusão, certifique-se a secretaria a tempestividade, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias e, após, remetam-se os autos ao E.TJPA para juízo de admissibilidade e processamento, na forma § 3º do art. 1.010 do NCPC, para os devidos fins, com as nossas homenagens.”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de provas contrárias ao direito da apelante e, no mérito, afirma que o banco recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação e que o ato da contratação foi lícito. Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso.

Contrarrazões a apelação (ID 15345730).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 29 de novembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Mérito

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário do autor, referente ao contrato de empréstimo consignado nº312982835-0, no valor de R$1.034,60 dividido em 72 parcelas de R$31,40 (cento e trinta e oito reais e dez centavos), já tendo sido descontadas 18 parcelas.

A tese defendida no recurso consiste na cobrança indevida ante a não contratação do referido negócio jurídico, já que, a instituição financeira não acostou contrato apto a demonstrar a licitude da tomada do empréstimo e deixou de trazer prova da transferência bancária do valor supostamente pactuado.

Não obstante as razões recursais, mas a prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da autora

Isto porque, na contestação foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada (ID 15345677) com assinatura do autor, bem como documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico.

Ademais, em sua contestação o banco afirma ter efetuado a disponibilização do crédito, não tendo a parte autora efetuado a juntada do extrato bancário em que ficaria evidenciado o não recebimento do crédito.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/12/2023